Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER REALIZADA PARCELA A PARCELA DESDE A DATA EM QUE ERA DEVIDO CADA PAGAMENTO. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO A PARTIR DE 09/12/2021. SUBSTITUÍÇÃO PELA TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela requerente em face do acordão no 1743110 (ID. 50293257) em Recurso Inominado proferido por esta eg. Turma Recursal, que acolheu a preliminar para anular a r. sentença originária, e julgou parcialmente procedente o pedido (Art. 487, I, do CPC) para condenar o Distrito Federal a pagar à requerente o valor de R$ 10.407,37 (dez mil, quatrocentos e sete reais e trinta e sete centavos) a título de débito reconhecido administrativamente, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do mês 08/2009 (ID no 48328126 – valor inicial), e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947 - Tema 810).
2. Alega, em suas razões recursais, que o termo inicial correção monetária apresentado por esta egrégia Turma está incorreto - 08/2009, pois conforme declaração de crédito anexada aos autos sob o ID. 48328126, tratam-se de acertos financeiros que caíram em exercício findo nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2012, de modo que a dívida deve ser corrigida parcela a parcela desde a data em que era devido cada pagamento (ID. 50695716).
3. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 51551651).
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial(art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
5. No caso, após análise dos autos, verifica-se que assiste razão à embargante, o Acórdão no 1743110 (ID. 50293257) foi omisso ao não definir a correção monetária parcela a parcela desde a data em que era devido cada pagamento.
6. Além disso, o acórdão também foi omisso quanto aos índices de correção monetária aplicados, e tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, deve ser sanada também a omissão no acórdão embargado referente à correção monetária, a qual deve observar o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 e a EC 113/2021.
7. No presente caso, considerando que a condenação se refere à diferença devida a partir de cada parcela em relação aos exercícios findos dos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2012, até seu efetivo pagamento, a atualização deve ser feita a partir do vencimento de cada parcela e pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS pata estipular que o valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do valor devido de cada parcela em relação aos exercícios findos dos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2012, acrescidos, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa SELIC, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021, índice que já engloba correção monetária e juros de mora.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.